Tribunal: STF
Processo: AI 239251
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-03-02
Data de publicação: 2004-03-02

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Servidor
público. Vencimentos. Teto remuneratório. Vantagens de caráter
pessoal. Exclusão para fins de incidência do redutor constitucional.
 Agravo regimental não provido. Precedentes. Do teto remuneratório
estabelecido pela Constituição Federal de 1988, excluem-se as
vantagens de caráter pessoal, mas se incluem as percebidas em razão
do exercício do cargo.
2.      RECURSO. Extraordinário.
Inadmissibilidade. Emenda Constitucional nº 19/98. Não argüição.
Agravo regimental não provido. Não tendo sido objeto do recurso
extraordinário a questão relativa à EC 19/98, não pode ser conhecida
 agora, em sede de agravo.
3.      RECURSO. Extraordinário.
Inadmissibilidade. Decreto estadual 25.168/99. Interpretação de
direito local. Ofensa à Constituição. Inexistência. Agravo
regimental não provido. Aplicação da súmula nº 280. Não cabe RE que
teria por objeto alegação de ofensa que, irradiando-se de má
interpretação, aplicação, ou, até, inobservância de direito local,
seria apenas indireta à Constituição da República.